Tribunal: TJES
Processo: 5000196-77.2023.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-77.2023.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FERNANDA EMILIA FERNANDES ANDRE PEREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000196-77.2023.8.08.0001

RECORRENTE: FERNANDA EMILIA FERNANDES ANDRE PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:
IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS SUCESSIVOS NÃO CONFIGURADOS. FGTS NÃO DEVIDO. EXCEPCIONALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FERNANDA EMILIA FERNANDES ANDRE PEREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
,

na qual a parte autora alega que manteve vínculo empregatício com o Município requerido, no período entre maio/2018 a dezembro/2021, através de contratos temporários com sucessivas prorrogações. Alega a nulidade das contratações, por ausência dos requisitos de excepcionalidade e temporariedade, o que implica no direito de recebimento de FGTS relativo ao período.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, em síntese em sua defesa, alega que os contratos administrativos celebrados foram justificados pela Administração diante da necessidade de excepcional interesse público.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8151553), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido autoral, e via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Processual Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 8151556). Em suas razões, alegou a nulidade dos contratos temporários e seu direito de recebimento do FGTS. Afirma que embora exista um único vínculo entre a autora e a Administração Pública, a contratação perdurou por mais de 3 anos, devendo ser reconhecida a invalidade da contratação temporária. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 8151558), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Primeiramente,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando à análise do mérito e verifico que não merece nenhum reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se sabe, a regra para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, consoante inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Admite-se, ainda, a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e, para as hipóteses delimitadas, a contratação temporária (CF, art. 37, IX).

A contratação temporária deve atender a requisitos específicos para se tornar válida, na forma da Lei nº 8745/93: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

Ao analisar o presente caso concreto, verifico que a relação jurídica de trabalho entre as partes não descaracterizou a modalidade de contrato temporário e justificou a excepcionalidade do interesse público.

Ademais, verifico que não foram feitas sucessivas prorrogações do contrato temporário, fato imprescindível para que se reconheça a nulidade desse tipo de contratação, por burlar o concurso público.

Conforme consta da
inicial, a parte recorrente foi contratada pelo recorrido entre 05/2018 a 12/2021,
por meio de um único vínculo, não sendo feita nenhuma prorrogação do contrato.

Com efeito,
in casu
, não há que se falar em nulidade da contratação temporária.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e

NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente no pagamento de custas e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)